Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO DE USO DE BOXE EM FEIRA DE ARTESANATO. CARÁTER PROVISÓRIO, PRECÁRIO E PERSONALÍSSIMO. INOCORRÊNCIA DE DIREITO LÍQUITO E CERTO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU MODIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO QUALIFICADA DE BOXES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretende a declaração de nulidade ou a alteração de edital de licitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu irregularidade no Edital de Concorrência Pública No 23/2023 e na sua retificação, referente à licitação de permissão de uso qualificada de boxes localizados na feira de artesanato da Torre de Televisão de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o Edital de Concorrência Pública No 23/2023 e a sua retificação comprovam que, na data do início da licitação, havia vacância de mais de 5% do total de boxes existentes na Feira da Torre de TV de Brasília. Observância ao Art. 9o, § 1o, da Lei Distrital 6.956/2021.
4. A falta de divulgação de etapas no edital e o item que prevê a informações sobre datas na página eletrônica da SEGOV/DF não configuram violação ao art. 4o, XI, do Decreto 38.554/2017 ou flagrante ilegalidade apta à intervenção do Poder Judiciário por intermédio de Mandado de Segurança. Não se verifica prejuízo quando a Administração Pública oportunamente publica o cronograma da licitação. Descabida a declaração de nulidade do Edital de Licitação.
5. Acerca da observância ao princípio da publicidade, o boxe em evidência encontra-se especificado no Edital de Licitação referente à permissão de uso qualificada de boxe na Feira de Artesanato da Torre de Televisão.
6. Ademais, conforme os documentos acostados aos autos, a impetrante se manteve inerte à notificação pessoal para esclarecer sobre situação de venda ou aluguel do boxe objeto de autorização provisória de uso. A referida notificação foi clara quanto à aplicação de medidas para cassação da autorização de uso na hipótese de ausência de esclarecimento.
7. Haja vista o caráter provisório, precário e personalíssimo das autorizações de uso, previsto no art. 2o, XIV, da Lei Distrital no 6.956/2021 e no Decreto Distrital no 38.554/2017, inexiste direito líquido e certo à exclusão do boxe em evidência do Edital de licitação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.956/2021, arts. 2o, XIV, 9o, 29; Decreto Distrital no 38.554/2017, arts. 4o, XI, 53, 59.